Tribunal: TJES
Processo: 5000278-92.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-92.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TEODORO AREDES e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000278-92.2020.8.08.0008

RECORRENTES: FABRICIO TEODORO AREDES e SAMARA FRANCISCHETTO CESAR

RECORRIDO: AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO BALBI DA COSTA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelos requerentes/recorrentes em face da sentença que julgou improcedente o pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ante alegada violação de suas personalidades jurídicas por elevado atraso em voo, vez que reconheceu ausência de ato ilícito na conduta da empresa requerida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença merece reforma, sustentando em seu mérito desídia da recorrida capaz de ensejar excessivo abalo emocional em relação a atraso
de
voo
e não restituição da ré de valor de estacionamento pago pelos autores por consequência da remarcação de voo
.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Os recorrentes pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que os autores teriam adquirido passagens aéreas do trajeto Vitória/ES x Confins/MG (conexão) x Jericoacoara/CE e que nesta viagem de ia teria sido dentro da normalidade, sem transtorno, contudo, na viagem de volta, ou seja, Jericoacoara/CE x Confins/MG (conexão) x Vitória/ES após chegarem no aeroporto de conexão, teria a ré cancelado o voo para Vitória sem maiores explicações, realocando-os em voo para o próximo dia com saída de Belo Horizonte/MG, tendo que pagar valor adicional (R$25,00) em estacionamento, e que esta situação vivenciada extrapolaria o mero aborrecimento, sendo capaz de atingir suas personalidades jurídicas, motivo pelo qual aju
izaram
a presente demanda para restituição deste numerário dispendido e não restituído e condenação da rá ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isto, imperioso ressaltar que o motivo para o atraso em questão se deu por questão alheia a vontade da recorrida, isso porque, se fazia necessário a manutenção da aeronave para a segurança dos passageiros, vez que teria se colidido com uma ave, e, embora não se desconheça jurisprudência que atribui às companhias aéreas responsabilidade objetiva em casos como este, pois se trata de risco da atividade desempenhada, ressalta-se que
a ré se mostrou empenhada em minimizar os danos para seus passageiros, oferecendo serviço de hospedagem aos autores e realocação de voo para o dia seguinte
, e, não obstante, importante salientar que segundo a atual jurisprudência do STJ, o ato ilícito decorrente de cancelamento ou atraso de voo não induz a existência de lesão moral presumida
, devendo a parte demonstrar os fatos capazes de ensejar lesão direito a direito personalíssimo, o que não se verificou
in casu
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...]
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos, considerando que o atraso de voo se deu por vontade alheia da ré,
que o mero atraso não gera dano moral presumido
e
que
a requerida ofertou
serviço de
hospedagem
aos autores
, não se reconhece a existência de lesão moral
no presente caso
,
razão pela qual se vota pela manutenção da sentença que reconheceu ausência de ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrida.

Por outro lado, como dito alhures, incontestável a responsabilidade objetiva da companhia aérea em atraso de voos, devendo esta promover e custear serviços para o conforto de seus clientes no período que perdurar a demora e, incontroverso que no caso em tela,
os autores tiveram que custear diária em estacionamento devido a
remarcação do voo
(id.

2844078), no montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) e que este valor não fora restituído pela ré,
motivo pelo qual
se vota pela reforma da r. sentença para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento) aos autores o montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença apenas para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores no montante de R$25,00 (vinte e cinco reais) com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso, mantida a sentença de improcedência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custa
s
e honorários ante o parcial provimento.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.